Tribunal: TJDFT
Processo: 0003736-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. ATIPICIDADE. LESÕES CORPORAIS. VIAS DE FATO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS PRESTADAS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS VISUAIS. TESTEMUNHA INDIRETA. INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DESNECESSIDADE.
1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade.
2. Se afirma não ter sentido medo do réu, pois sabia que ele não lhe faria mal e o acervo probatório não demonstra, de modo inequívoco, que as palavras por ele proferidas não foram suficientes para lhe causar temor, impõe-se a sua absolvição, em face da atipicidade da conduta.
3. Os depoimentos de testemunhas indiretas, que sabem dos fatos por "ouvi dizer", devem ser considerados com ressalva, dada a sua falta de credibilidade, sobretudo se não forem confirmados por outros elementos de prova.
4. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que as lesões constantes do laudo de exame de corpo de delito ocorreram porque o réu a segurou e a empurrou, a fim de se defender, quando era por ela agredido, impossível a sua condenação pela prática do delito de lesões corporais.
5. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.